Tribunal: TJDFT
Processo: 0750358-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há excesso de execução em razão da aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021, que determinou a aplicação da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, é de vigência imediata e alcança efeitos futuros relativos a fatos passados, conforme entendimento do STF.
4. A Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 482/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora até novembro de 2021. A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o, com redação da Res. CNJ 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI-AgR 258337/MG, Rel. Moreira Alves, 1a Turma, p. 04.08.2000. TJDFT, AGI 07032789320238070000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 25.5.2023. TJDFT, AGI 07016731520238070000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p. 2.5.2023. TJDFT, AGI 07058433020238070000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 4.5.2023.